Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000032-58.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24001514, o Distrito Federal impugnou os cálculos judiciais relativos a LUZIA OLIVEIRA CHAVES. No ID: 24488952, o SINDIRETA pugnou pelo indeferimento da pretensão do DF. Remetam-se os autos à douta Contadoria Judicial para esclarecimentos, tendo em vista a impugnação e os argumentos lançados nos ID: 24001514 e 24488952. Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 8 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador